Tribunal: TJDFT
Processo: 0726379-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726379-33.2021.8.07.0000 Agravante(s) GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA Agravado(s) VERA LUCIA GILA PIEDADE Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. contra decisão (ID 28226678, p. 320) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Vera Lúcia Gila Piedade (processo n. 0015655-87.1993.8.07.0001), indeferiu a impugnação apresentada pela devedora e homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial. Em suas razões recursais (ID 28226676), a agravante sustenta, em suma, que, a incorreção dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial. Para tanto, anota que “resta claro que a atualização de valores deve ser realizada sobre o montante fixado na inicial, ou seja, sobre o valor histórico, a fim de evitar a sobreposição de juros (capitalização), ocasionada pela atualização de um valor que já é fruto de uma atualização anterior”. Diz que os cálculos realizados pela Contadoria incorreriam em indevido anatocismo. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos até análise final da insurgência por esta instância julgadora. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, encaminhando-se os autos novamente à Contadoria Judicial para novo cálculo. Preparo recolhido (ID 28226677). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, ao menos por ora, não se verificam tais requisitos. Isso porque a análise acerca da adequação dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial na origem demanda e aprofundada análise do título judicial, o que se revela incompatível com o atual momento processual. Ademais, não se extrai que o simples indeferimento, pelo Juízo de origem, da impugnação apresentada pela executada, ora agravante, resulte em um quadro de perigo de dano grave ou de difícil reparação, o que igualmente obsta a concessão da medida liminar pleiteada. Em suma, não há urgência, por ora, a demandar a análise de plano dos termos do recurso interposto. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora